Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-84.2019.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade de cobrança de taxas condominiais – Apontamento de contradição –Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo Infringente – Pré-questionamento – Desnecessidade de manifestação explícita das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001222-84.2019.8.26.0045/50000, da Comarca de Arujá, em que é embargante
OLIVEIRA E RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado
CONDOMÍNIO ARUJAZINHO I, II E III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001222-84.2019.8.26.0045/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1001222-84.2019.8.26.0045/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Oliveira e Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargado: Condomínio Arujazinho I, II e III
Comarca: Arujá - 1a Vara
Processo de Origem: 1001222-84.2019.8.26.0045
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 15042
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade de cobrança de
taxas condominiais – Apontamento de contradição –Ausência de
vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo Infringente – Pré-
questionamento – Desnecessidade de manifestação explícita das
normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC –
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação
declaratória de nulidade de cobrança de taxas condominiais, contra o acórdão de
fls. 608/615, que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta
pela embargante e deu provimento à apelação interposta pelo embargado.
Aduz a embargante que houve contradição no
acórdão, no que se refere a decisão que deliberou a alteração para a cobrança
de 7 (sete) taxas ordinárias e extraordinárias, ao passo que, o r. acordão
menciona que não cabe ao douto Juízo a deliberação da alteração, e sim, a
Assembleia Geral.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001222-84.2019.8.26.0045/50000 - 3
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“VÍCIO PROCESSUAL. Ausência de publicação em nome
dos patronos da parte ré. Comparecimento tempestivo. Prejuízo não
caracterizado. Nulidade afastada.
COISA JULGADA. Sentença prolatada entre outras partes,
não produzem efeitos sobre a presente demanda. Preliminar afastada.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
Loteamento
fechado.
Convenção condominial. Taxa de obra nova e segurança. Assembleias de
2012 e 2013. Alteração da convenção condominial que deve contar com os
votos da maioria absoluta em assembleia. Descabimento da colheita de
assinaturas posteriormente à realização da assembleia por prazo
indeterminado. Invalidade configurada. Rateio instituído em Assembleia Geral
Extraordinária de 2003, cuja nulidade não foi requerida na petição inicial.
Despesas extraordinárias que devem ser rateadas entre os condôminos de
acordo com o número de lotes e não de acordo com o número de
proprietários de lotes. Despesas ordinárias. Autora proprietária de 07 lotes,
em que foram construídos s residenciais habitados. Taxa única inaplicável.
Precedentes. Cobrança devida. Sentença reformada. Ação improcedente.
Sucumbência da autora. Recurso da autora não provido e recurso do réu
provido”.
Vale dizer, o acórdão examinou todas as questões
controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001222-84.2019.8.26.0045/50000 - 4
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora